Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. IMÓVEL FINANCIADO. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. A citação por edital pressupõe o esgotamento das tentativas de citação pessoal do réu, o que não impõe ao Poder Judiciário o dever de expedir ofícios às concessionárias de serviços públicos (fornecedoras de água e energia elétrica) em busca de eventuais endereços (CPC/2015 256 § 3o).
2. Constitui dano moral a inadimplência das obrigações assumidas em cessão de direitos sobre o imóvel adquirido por meio de financiamento bancário, quando a alienante teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito. Foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Negou-se provimento ao apelo.